Tribunal: TJDFT
Processo: 0722141-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MESMAS DECISÃO AGRAVADA E QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. JUNTADA. DISPENSA. AUTOS ELETRÔNICOS (ART. 1.017, § 5o, DO CPC). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE APÓS SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO OBSTADA. SUCESSÃO PELOS SÓCIOS. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO VALOR RECEBIDO NA LIQUIDAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO À DISSOLUÇÃO. REGISTRO EXTINÇÃO REGISTRADA PUBLICAMENTE. LIMINAR REVOGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os agravos de instrumento com pretensões opostas e relacionadas às mesmas questões fáticas e jurídicas devem ser julgados conjuntamente, para evitar o risco de decisões conflitantes.
2. Não procede a alegação de não conhecimento do recurso por ausência da juntada de peças obrigatórias para interposição do agravo de instrumento. Em caso de processo eletrônico, tal exigência é expressamente dispensada pelo art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil-CPC.
3. Não há que se falar em prescrição da pretensão executória entre a extinção da sociedade e a data do cumprimento de sentença se, com relação aos sucessores de sociedade empresária (sócios), a dissolução consensual da entidade se deu no curso da ação de conhecimento e o cumprimento de sentença se iniciou após quatro meses do trânsito em julgado.
4. A prescrição permaneceu obstada desde a data da propositura da ação, que visava à responsabilização da sociedade, não dos sócios, individualmente. Logo, irrelevante a existência de publicação ou registro público para afastar a responsabilidade dos sócios na condição de sucessores pela prescrição anual – não está configurada a hipótese do art. 206, § 1o, do Código Civil.
5. Nos termos do art. 49-A do Código Civil (CC), a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios. O parágrafo primeiro acrescenta que “a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos”.
6. O art. 1.052 do CC, por sua vez, estabelece que: “na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”.
7. No caso, a exequente pretende a responsabilização pessoal dos sócios pela integralidade do débito da sociedade, ao argumento de que a dissolução irregular da sociedade, sem comunicação nos autos, evidenciou a intenção dos sócios de se esquivarem da responsabilidade pela dívida.
8. Todavia, não há prova de que a dissolução da sociedade ocorreu para fraudar a execução. A mera ausência de comunicação da dissolução nos autos não enseja a conclusão de que houve irregularidade. O distrato social foi regularmente registrado na junta comercial e a informação de baixa cadastral consta desde 19/04/2011 no CNPJ da sociedade, disponível para consulta pública no sítio da Receita Federal do Brasil.
9. Nos termos do art. 1.110 do Código Civil, após a liquidação da sociedade, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios o valor correspondente até o limite da soma por eles recebida em partilha.
10. Não merece reparo a decisão agravada, que limitou a responsabilidade dos sócios ao valor que cada um recebeu à época do distrato social.
11. Decisão liminar revogada. Recursos conhecidos e não providos.